Tribunal: STF
Processo: ADI 953
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
E  M E N T A: Federação: discriminação de competencias:
suspensão cautelar da L. 417/93, do Distrito Federal, que versa sobre
medidas de policia administrativa destinadas a coibir a discriminação
a  mulher nas  relações de  trabalho:  plausibilidade da  argüição de
inconstitucionalidade  da lei local, fundada na competência privativa
da União para legislar sobre Direito do Trabalho (CF, art. 22, I), e,
sobretudo, para "organizar, manter e executar a inspeção do trabalho"
(CF, art. 21, XXIV).